Tribunal: STF
Processo: HC 96153
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PACIENTE DENUNCIADO
   PELA INFRAÇÃO DO ART. 289, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE
   INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTE DO SUPREMO
   TRIBUNAL FAVORÁVEL À TESE DA IMPETRAÇÃO: NÃO APLICAÇÃO À ESPÉCIE
   VERTENTE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO.
1. A existência
   de decisão neste Supremo Tribunal no sentido pretendido pela
   Impetrante, inclusive admitindo a incidência do princípio da
   insignificância ao crime de moeda falsa, não é bastante a
   demonstrar como legítima sua pretensão.
2. Nas circunstâncias do
   caso, o fato é penalmente relevante, pois a moeda falsa
   apreendida, além de representar um valor vinte vezes superior ao
   do precedente mencionado, seria suficiente para induzir a engano,
   o que configura a expressividade da lesão jurídica da ação do
   Paciente.
3. A jurisprudência predominante do Supremo Tribunal
   Federal é no sentido de reverenciar - em crimes de moeda falsa -
   a fé pública, que é um bem intangível, que corresponde,
   exatamente, à confiança que a população deposita em sua moeda.
   Precedentes.
4. Habeas corpus denegado.